Tribunal: TCU
Processo: 024.846/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8407/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação autuada a partir do recebimento do Ofício 00115/20-SEC.1a, tendo o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) encaminhado o inteiro teor da Resolução RCl-TC no 00023/20, de 4/6/2020, prolatada no Processo TC-14506/15, que identificou possíveis irregularidades na Concorrência 1/2015 promovida pelo Município de Quixaba - PB para a construção do sistema de esgotamento sanitário, a partir dos recursos federais oriundos do Termo de Compromisso PAC 641/2014 firmado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no valor de R$ 2.882.356,02; Considerando que, ao proceder ao exame da documentação recebida, a SeinfraUrbana teria verificado que as constatações do TCE-PB diziam respeito apenas e unicamente à ausência de documentos da aludida licitação, os quais já teriam sido apresentados àquela corte de contas estadual pelo município e pela empresa sagrada vencedora do certame (Peça 7, p. 261-264); Considerando que a unidade técnica assinalou que a vigência do TC PAC 641/2014 (Siconv 682790) teria sido estipulada para o período de 29/5/2014 a 25/11/2020 (Peça 5) e que a obra pactuada estaria em execução pela empresa vencedora da Tomada de Preços 6/2019 (Peça 10), com o percentual executado de 19,99% (Peça 9, p. 2); Considerando que cabe primariamente às entidades e aos órgãos repassadores dos recursos federais analisarem a regularidade da aplicação dos recursos repassados de modo a esgotarem as medidas administrativas cabíveis e, se necessário, instaurarem os respectivos processos de tomadas de contas especiais a serem posteriormente julgados pelo TCU, destacando que no presente caso concreto não há indícios de sobrepreço ou de superfaturamento; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não se mostraria adequada a atuação mais imediata e direta do TCU e, assim, ela poderia ser diferida para o momento futuro, quando se der o ingresso, neste Tribunal, da tomada de conta especial eventualmente instaurada pela Funasa, podendo ser considerada prejudicada, assim, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de adotar as providências abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.846/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (CNPJ 09.283.110/0001-82). 1.2. Entidade: Município de Quixaba - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.